Tribunal: STF
Processo: HC 269846
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus 269.846 Paraná

Relator
:
Min. André Mendonça
Pacte.(s)
:
Rogerio Marchiori
Pacte.(s)
:
Deise dos Santos Silva
Pacte.(s)
:
Felipe Marchiori
Impte.(s)
:
Walter Barbosa Bittar e Outro(a/s)
Coator(a/s)(es)
:
Superior Tribunal de Justiça

DECISÃO

HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 41 E 251, DO CPP. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 978.950/PR (e-doc. 16).

2. Colhe-se dos autos que os pacientes Rogerio Marchiori, Deise dos Santos Silva e Felipe Marchiori foram denunciados no âmbito da denominada “Operação Parasitas”. A Rogério imputou-se, em tese, a prática dos crimes previstos no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa, na condição de liderança) e no art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro). A Deise atribuiu-se a suposta prática dos delitos previstos no art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa) e no art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro). Por fim, a Felipe imputou-se o crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa). Em 06/09/2023, o magistrado de primeira instância determinou a intimação do Ministério Público Federal a fim de que apresentasse emenda à denúncia para saneamento de vícios de fundamentação (e-doc. 6).

3. Contra essa decisão, a defesa interpôs exceção de suspeição, a qual foi rejeitada pelo magistrado de piso (e-doc. 10) e julgada improcedente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e-doc. 11). Irresignada, a defesa formalizou o habeas corpus no STJ.

4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam a parcialidade do magistrado de primeiro grau ao determinar ao Ministério Público a emenda à inicial acusatória. Sustentam que a fundamentação adotada revela a parcialidade do julgador, uma vez que não somente determinou o aditamento, mas teceu diversas orientações sobre como deveria agir o Parquet, em nítida violação ao sistema acusatório. Aludem ao art. 254 do Código de Processo Penal. Afirmam que, após o aconselhamento do magistrado, foi oferecida nova denúncia muito mais grave, evidenciando prejuízo aos pacientes. Asseveram que a análise da suspeição prescinde de qualquer dilação probatória, fundando-se exclusivamente em prova documental pré-constituída.

5. Requerem o reconhecimento da suspeição do Juiz Federal Alessandro Rafael Bertollo de Alexandre, afastando-se sua atribuição para atuar nos autos em que os pacientes figurem como acusados, sobretudo na ação penal nº 5051268-05.2023.4.04.7000, em trâmite na 14ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, com a consequente declaração de nulidade de todos os atos praticados pelo referido magistrado na ação penal.

É o relatório. 

Decido.

6. Ao determinar a intimação do Ministério Público para apresentação de emenda à denúncia, o magistrado de primeira instância assentou a existência de vícios de fundamentação da peça acusatória. Ressaltou que, embora o órgão acusatório tenha apresentado longa descrição dos elementos de informação coligidos na investigação, não delimitou de forma clara os fatos imputados aos acusados e sequer houve uma numeração em relação a cada delito supostamente cometido. Destacou que tal deficiência compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como dificulta o adequado julgamento da causa. Eis os fundamentos lançados:

“2. Do Recebimento da Denúncia
2.1. Conforme jurisprudência do STJ, ‘ocorre a inépcia da denúncia quando sua deficiência resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, ante a ausência de descrição da conduta criminosa, da imputação de fatos determinados, ou quando da exposição circunstancial não resultar logicamente a conclusão’ (APn n. 989/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/2/2022, DJe de 22/2/2022.).
No caso dos autos, verifica-se que a denúncia é constituída por 3 tópicos.
No primeiro (1. Contornos da investigação - ‘Operação Parasitas’), o Ministério Público Federal faz um relato sucinto sobre as investigações levadas a efeito no inquérito policial, traçando linhas gerais sobre o esquema criminoso apresentado.
Aduz, ao término do capítulo, o seguinte:
(...)
No segundo tópico (2. Descrição de crimes antecedentes), faz um relato das diversas ocorrências policiais anteriores dos denunciados, sobretudo relacionadas ao crime de contrabando de cigarros, que seriam os crimes antecedentes à lavagem de capitais imputada na denúncia e que demonstrariam a existência de uma organização criminosa destinada a tal finalidade. Elenca uma série de elementos de informação, especialmente informações policiais, sobre tais fatos.
Conclui o tópico da seguinte maneira:
(...)
No terceiro tópico — 3. Estrutura da organização criminosa e descrição dos crimes de lavagem de bens e valores praticados - Vínculos entre denunciados - Vínculos entre denunciados e pessoas jurídicas investigadas —, o MPF faz um apanhado das relações familiares e jurídicas entre os denunciados, apontando as pessoas jurídicas constituídas e seus sócios respectivos, além de afirmar que pesquisas simples revelaram a existência de ilícitos por meio delas, seja em virtude de transações reiteradas através das contas de diversos investigados, seja através da verificação de ligação entre seus sócios e os investigados.
Em seguida, faz uma longa descrição sobre os elementos de informação coligidos nas investigações, especialmente os laudos contábeis elaborados pela polícia científica federal, com a referência a inúmeras transações e movimentações financeiras entre os denunciados.
Ainda que se possa identificar imputações aos acusados no decorrer da peça acusatória, não fica clara a delimitação de onde se inicia e onde se finda cada um dos fatos, tampouco há uma numeração em relação a cada delito supostamente cometido pelos acusados, o que, na prática, prejudica em muito o exercício do contraditório e da ampla defesa, assim como o julgamento do próprio caso penal por este magistrado.
Note-se, ainda, que na parte dispositiva da denúncia — item 3. Conclusão — não há indicação especificada de qual trecho das imputações corresponde a cada um dos fatos delituosos imputados dos acusados (v.g., oferece denúncia em face de (1) Bruno Antonio Merelio, pois incurso nas penas do artigo 2°, Lei 12.850/2013 (FATO X), mais artigo 1°, Lei 9.613/1998 (FATO Y), tampouco da quantidade de delitos supostamente cometidos ou da forma de concurso de crimes (notadamente quanto aos delitos imputados de lavagem de capitais, bem como se em concurso material ou crime continuado, por exemplo).
Não se ignora a dificuldade de se sistematizar tamanha complexidade e informações produzidas ao longo de investigação de grandes proporções, tampouco a grande quantidade de fatos e informações trazidos com a peça acusatória, que não se limitou a imputar fatos de forma genérica e padronizada aos denunciados, fazendo um amplo relato de todo o ocorrido durante o tramitar do inquérito policial e respectivos incidentes.
Todavia, no entender deste Juízo, considerando a complexidade dos fatos que foram objeto de investigação, as informações foram imputadas de forma parcialmente difusa e truncada, não havendo a imputação de forma técnica e clara, separadamente, para cada um dos acusados, individualizadamente e com a imputação de qual fato é imputado a quem, situação esta agravada pela grande quantidade de réus nesta demanda.
A despeito da riqueza de informações colacionadas na peça inicial pelo MPF, é dever deste magistrado zelar pela apuração da técnica da denúncia de modo a viabilizar, na melhor medida possível, sobretudo em delitos complexos como o caso dos autos, o exercício do devido processo legal, sobretudo do contraditório, da ampla defesa e da dialeticidade, inclusive para permitir uma prestação jurisdicional mais adequada e eficiente.
A descrição dos fatos constante da denúncia foi feita, em sua maioria, em forma de enredo, de maneira contínua, e ainda que haja trechos imputativos aos acusados, com datas e condutas referenciadas, a narrativa adotada, em vista da quantidade de réus e a complexidade dos fatos, prejudica em muito o exame e identificação da imputação propriamente dita relacionada a cada um dos denunciados.
Cumpre salientar que a condenação por crime de lavagem de dinheiro exige a demonstração pelo menos indiciária do crime antecedente, pois é sabido que a apuração do crime de lavagem de dinheiro é autônoma e independe do processamento e da condenação em crime antecedente.
Outrossim, no que tange à prática de crime de organização criminosa, é imperiosa a demonstração de maneira minimamente inteligível a associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, entre os seus integrantes, com vistas à obtenção de vantagens mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.
Como cediço, no concurso de agentes, a denúncia deve apontar individualizadamente a conduta de cada coautor ou partícipe, salvo se todos tiverem participado igualmente da ação criminosa ou se suas condutas tiverem sido difusas, não sendo possível distinguir a atuação de cada um, ocorrendo a inépcia da denúncia ou queixa quando não descrever fato criminoso, não imputar fatos determinados ou se da sua exposição não resultar logicamente a conclusão (APn n. 823/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/8/2017, DJe de 22/8/2017).
2.2. Outro ponto que merece integração/aditamento/saneamento diz respeito ao pedido de fixação do valor mínimo dos prejuízos causados com a prática criminosa.
Verifica-se que, não obstante o já mencionado complexo trabalho desenvolvido pelo órgão ministerial, de coligir e sintetizar as inúmeras informações produzidas no inquérito policial, o pedido atinente ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal exige um mínimo de fundamentação, a fim de viabilizar o exercício do contraditório e ampla defesa, sobretudo porque tal pedido pode levar à condenação dos acusados em indenização pecuniária, como efeito extrapenal da condenação penal, mas que constitui, por si só, título executivo judicial na esfera cível.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do STJ:
(...)
Há delitos em que o dano material ou moral causado à vítima é evidente e ‘in re ipsa’, dispensando inclusive prova do dano em si por parte da acusação, como nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, em que, segundo precedente repetitivo do STJ (Tema Repetitivo 983), ‘é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’.
Também há infrações penais nas quais o prejuízo também já é demonstrado e quantificado pela própria comprovação da materialidade e autoria delitivas, a exemplo dos delitos de sonegação fiscal, por exemplo.
No caso concreto, todavia, que envolve imputações de organização criminosa e lavagem de capitais, tal definição acerca do suposto dano indenizável não é tão claro e evidente como nas hipóteses anteriormente mencionadas, exigindo que o Ministério Público fundamente, ainda que de modo sucinto, quais os danos causados pelas infrações, qual sua natureza (material, moral, social, etc), quem seriam os autores de cada um deles, em que medida teriam responsabilidade civil e quem seria a vítima prejudicada.” (e-doc. 6, p. 9-11, grifos nossos)

7. Ao analisar a suposta parcialidade, o Juiz singular afastou a alegação sob os seguintes fundamentos:

“A despeito dessas alegações, na decisão do evento 3 foi consignado que a inicial acusatória não possibilitava a integral e clara identificação dos fatos imputados aos acusados, prejudicando o exercício do contraditório, da ampla defesa e da dialeticidade, bem como a entrega de prestação jurisdicional adequada e eficiente.
As considerações aduzidas naquela decisão não configuram aconselhamento ao órgão acusatório, mas apenas visavam dirimir dúvidas sobre questões pontuais, importantes para o julgamento do feito, atribuição inserida no poder-dever conferido ao juiz, vinculada à condução regular do processo (art. 251 do CPP).
Nessa linha, o mero exercício da atividade judicante por si só não gera presunção de parcialidade, sobretudo porque todas as decisões proferidas nos autos, até o momento, obedeceram ao princípio constitucional da motivação das decisões, com base nos indícios de autoria e materialidade dos fatos.
Nesse sentido:
(...)
Anoto ainda que a decisão que recebeu a denúncia não foi proferida pelo Juiz Substituto desta 14ª Vara Federal (Excepto) — que facultou ao MPF a emenda da denúncia (evento 3, DESPADEC1) — mas sim pelo Juiz Federal (evento 35, RECDEN1).
Não bastasse, houve reestruturação interna das atribuições dos ofícios na Procuradoria da República, conforme se infere dos documentos anexados ao evento 6, modificando o procurador natural do caso que, com fundamento no princípio da independência funcional, tinha a faculdade de aditar a denúncia, como ocorreu no caso dos autos.
Destaco, ainda, que, nos termos da regra inserta no artigo 569 do Código de Processo Penal, as omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.
Por fim, ressalto que as hipóteses de suspeição e impedimento dispostas na legislação processual são taxativas, portanto a quebra da imparcialidade não se presume e deve ser necessariamente comprovada. Confira-se: (...)” (e-doc. 10, p. 3-4)

8. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região corroborou o entendimento:

“Nessa ordem de ideias, para além da circunstância de que a decisão que abre prazo para o aditamento da denúncia não corresponde à aconselhamento prévio ao processo, do tipo profissional, do qual se possa extrair prévio conhecimento das questões relevantes do caso, verifico que o Excepto atuou dentro do limite previsto no art. 251 do CPP, qual seja, provendo acerca da regularidade do processo, em prol de dirimir dúvida sobre ponto relevante.
No que tange a dirimir dúvida sobre ponto relevante, identifico que a decisão de abertura de prazo para o aditamento da denúncia estabeleceu balizas de organização para o texto escrito da denúncia, de modo a agrupar, analiticamente, as informações já constantes da denúncia aditada, de forma própria e útil para o fim do magistrado Excepto receber, ou rejeitar, a inicial acusatória.
Note-se que, depurado o texto escrito da denúncia aditada, identifica-se que não restou clara a delimitação de onde se inicia e onde se finda cada um dos fatos.
Presentes as imputações, e não estando claros os limites das mesmas, a providência de aditamento determinada se direciona para o aperfeiçoamento da peça incoativa, para o fim de não prejudicar o exercício do contraditório e da ampla defesa, assim como o julgamento do caso penal.
Noutro ponto das razões determinantes do aditamento, o juízo Excepto fundamenta a necessidade da providência em face da complexidade dos fatos e da riqueza de informações colacionadas pelo MPF, constatando que as informações foram imputadas de forma parcialmente difusa e truncada, não havendo imputação de forma técnica e clara, separadamente para cada um dos acusados, individualizadamente.
Por conta do dever de zelar pela apuração da técnica de denúncia, para o fim de viabilizar, na melhor medida, o exercício do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da dialeticidade, mirando uma prestação jurisdicional mais adequada e eficiente, o juízo Excepto, embasa a necessidade do aditamento da inicial acusatória também na consideração de que a descrição dos fatos em forma de enredo prejudica o exame e a identificação da imputação relacionada a cada um dos denunciados.
Aqui, vislumbro, nada há de aconselhamento, sim providência organizadora dos elementos já constantes do texto escrito da denúncia aditada, em prol da defesa dos Excipientes.
Tanto é assim que o aditamento da denúncia, separando os réus em núcleos, delimitando as condutas, para indicar onde começam e findam, clareou a imputação para cada um dos Excipientes.
Note-se que nada há, quanto aos fatos na peça de aditamento que já não estivesse na primeira peça processual.
O que o aditamento trouxe foi a descrição pormenorizada do que já constava na denúncia aditada, sem alterá-la - com isso acrescentando melhor condição para a realização da defesa dos réus.
Quanto a Deise e Rogério, que expressamente foram denunciados por lavagem, nada mudou na imputação, que recebeu a clareza do número de atos de ocultação e dissimulação da origem, localização, disposição, movimentação e propriedade dos valores e bens - 2.792 transações bancárias e 5 veículos para Deise, e mais de 10.000 vezes para Rogério.
Quanto a Felipe, que efetivamente não foi expressamente denunciado por lavagem, a denúncia aditada já expressara a visão da acusação acerca da prática de atos de lavagem que ‘merecem aprofundamento posterior’, o que, depreendo, se deu por ocasião do aditamento.
No que concerne ao valor mínimo para reparação do dano, a decisão que determinou o aditamento da denúncia, especificamente para estimar o quantum de reparação mínima, supriu efetiva lacuna na peça incoativa.
Sem embargo disso, o saneamento dessa lacuna não constitui expressão de aconselhamento, e sim de suprimento de elemento essencial do pedido formulado.
Ao fim e ao cabo, vislumbro, a emenda à inicial incrementa a clareza da denúncia, delimita temporalmente os fatos, e proporciona melhores condições para que os réus se defendam dos fatos imputados.
Assim, a decisão que abriu prazo para o aditamento denúncia, e os seus fundamentos, não consubstanciam, causa de suspeição do magistrado Excepto.” (e-doc. 11, p. 19-20, grifos nossos)

9. No ato apontado como coator, o STJ consignou a inexistência de ilegalidade e destacou que o habeas corpus não constitui via adequada para a análise de eventual suspeição de magistrado, porquanto o exame da matéria demandaria o revolvimento de questões incompatíveis com a via estreita do writ (e-doc. 16).

10. Pela leitura dos atos decisórios, não verifico qualquer prova nos autos que comprometa a atuação do magistrado de primeiro grau.

11. De fato, a atuação proativa do juiz, orientando ou suprindo deficiências da acusação, pode caracterizar quebra da imparcialidade e ensejar o reconhecimento de suspeição. No caso concreto, contudo, não se verifica tal vício. A determinação de emenda da inicial pelo juízo de primeiro grau decorreu exclusivamente da constatação de que a peça acusatória não especificava, de forma suficientemente clara, quais trechos das imputações correspondiam a cada um dos fatos delituosos atribuídos aos acusados, tampouco indicava a quantidade de delitos supostamente praticados por cada um deles. De igual modo, no que se refere ao pedido de fixação do valor mínimo para reparação dos danos, o magistrado consignou apenas a necessidade de que o Ministério Público fundamentasse, ainda que de maneira sucinta, quais seriam os prejuízos causados pelas infrações penais, sua natureza, quem seriam os respectivos autores e a vítima lesada.

12. Observa-se, portanto, que o juízo singular limitou-se a determinar a complementação formal da denúncia, com o propósito de assegurar a adequada delimitação das imputações penais dirigidas aos acusados. Sua atuação restringiu-se ao controle de regularidade processual da peça inaugural, sem qualquer substituição do papel institucional da acusação. Houve, assim, estrita observância do figurino legal. Nos termos do art. 251 do Código de Processo Penal, incumbe ao juiz prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, providência que se mostra plenamente compatível com o princípio da imparcialidade judicial.

13. Ademais, a providência adotada também se harmoniza com o dever do magistrado de exercer o juízo de regularidade da peça acusatória, a fim de evitar imputações genéricas e assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, foi igualmente observado o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, segundo o qual “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

14. Ressalte-se, ainda, que, conforme destacado pelo Tribunal de origem, inexiste no aditamento qualquer inovação fática em relação à denúncia originalmente oferecida. O que se verificou foi apenas a descrição mais pormenorizada de elementos que já constavam da peça acusatória inicial, sem modificação do núcleo das imputações. No tocante a Deise dos Santos Silva e Rogério Marchiori, expressamente denunciados também pelo crime de lavagem de dinheiro, a imputação permaneceu inalterada em sua essência, tendo o aditamento apenas conferido maior clareza quanto ao número de atos de ocultação e dissimulação da origem, localização, disposição, movimentação e propriedade dos valores e bens. Quanto a Felipe Marchiori, embora não tenha sido inicialmente denunciado de forma expressa pelo delito de lavagem, já constava da denúncia original a perspectiva acusatória acerca da possível prática de atos de lavagem que “mereceriam aprofundamento posterior”, o que, ao que se depreende, veio a ocorrer por ocasião do aditamento, sem extrapolação dos limites objetivos da acusação.

15.  No mais, conforme assentado pelo STJ, alcançar conclusão diversa da que chegaram as instâncias ordinárias demandaria amplo e profundo reexame  do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, ao fundamento de que a pretensão de reconhecimento da parcialidade do juiz sentenciante esbarra na impossibilidade de reexame de fatos e provas na via estreita do writ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) examinar a possibilidade de superação do óbice apontado na decisão agravada; (ii) estabelecer se houve flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tribunal Regional Federal da 6ª Região examinou fundamentadamente as alegações suspeição do magistrado e concluiu pela ausência da quebra de imparcialidade. Não se vislumbra, pois, ilegalidade flagrante no ato inquinado coator. Concluir de forma diversa das instâncias ordinárias acerca da (im)parcialidade do juiz demandaria o reexame das premissas fáticas que embasaram a rejeição da alegação de suspeição, providência não admitida na estreita via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 256.926-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/08/2025, p. 14/08/2025; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Esta ação constitucional não se revela adequada para proceder-se a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir-se pela eventual parcialidade de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Precedentes. 2. Ainda, a defesa nem sequer indiciou qualquer fato concreto relevante apto a justificar o reconhecimento da suspeição do julgador, sem mencionar que a prisão preventiva - decretada por meio da decisão que ora se impugna - foi revogada pelo TRF da 3ª Região, que impôs ao paciente medidas cautelares diversas. 3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 212.933-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos)

“Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Alegada nulidade do processo, ao argumento de parcialidade do juiz-auditor, que restaria consubstanciada na prática de diversos atos processuais. 3. Discussão de fatos e provas na via estreita do writ. Inviabilidade. Precedentes. 4. Não há, ademais, qualquer indicação de parcialidade, interesse ou tergiversação, por parte do magistrado que conduziu o feito, a indicar que teria qualquer interesse no deslinde da causa. 5. Recurso a que se nega provimento.”
(RHC nº 98.583/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/04/2011, p. 23/05/2011; grifos nossos)

16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator